Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por sindicato contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a entidade não demonstrou incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o sindicato recorrente comprovou a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando seu déficit contábil e sua expressiva movimentação financeira anual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a existência de prejuízo contábil, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embora o balanço patrimonial do sindicato apresente déficit financeiro, há indicação de relevante movimentação financeira advinda das contribuições dos associados, o que afasta a presunção de hipossuficiência.
5. A manutenção de atividades regulares e a ausência de prova concreta de que o pagamento das custas compromete a atuação da entidade reforçam a inexistência de necessidade do benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 4o, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; Acórdão 1955629, 0732871-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1970270, 0725229-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível; Acórdão 1966164, 0736780-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível.